Tribunal: TJDFT
Processo: 0708693-77.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0708693-77.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: MASUMI OTA YIDA RECORRIDO: TVLX VIAGENS E TURISMO S/A DECISÃO Cuida-se de incidente de uniformização de interpretação de lei formulado MASUMI OTA YIDA em face do Acórdão de ID 26681310. O pedido de uniformização de interpretação de lei visa harmonizar a divergência de interpretação acerca de direito material, estabelecendo a tese jurídica aplicável ao caso concreto e apresenta natureza eminentemente preventiva, devendo ser apresento antes do julgamento do Recurso Inominado, a teor do artigo 58 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Distrito Federal. Inviável, pois, o pedido formulado após o julgamento do Recurso Inominado, eis que apresenta pretensão modificativa do acórdão proferido pela Turma Recursal, o que se mostra manifestamente contrário à norma de regência e à jurisprudência da Turma de Uniformização. Assim, o incidente é intempestivo, razão pela qual dele não se conhece. Quanto ao Recurso Extraordinário, encaminhe-se à Presidência da Primeira Turma Recursal. Brasília/DF, 11 de fevereiro de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator